Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713398-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY BRANCO DE ARAUJO E SOUSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY BRANCO DE ARAUJO E SOUSA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., que determinou a penhora de 15% da sua remuneração total bruta para satisfação do débito. Diante da notícia de acordo nos autos de origem, intimou-se a agravante para esclarecer se ainda remanesceria interesse recursal, oportunidade em que requereu a desistência do recurso. DECIDO. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator